Tribunal: TJSP
Processo: 1003585-56.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas de Licença/Especial, Expediente e Publicidade – Exercícios de 2012 e 2013 – Extinção da execução pela ocorrência da prescrição – Valor da execução fiscal inferior ao valor de alçada à época do ajuizamento – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.